Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0003990-20.2016.8.07.0017 EMBARGANTE: CLAYTON DE SOUSA GALDINO, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM SIQUEIRA ALVES EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CLAYTON DE SOUSA GALDINO, DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator